Tribunal: STF
Processo: AI 601046
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À
   SAÚDE. MANUTENÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS/STF 454 E 636.
A
   controvérsia em exame foi decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se
   existente, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento
   do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.